Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007986-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: VITOR MENEGAT CAMPOS
IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Pereira de Oliveira, em favor de Vitor Menegat Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 23 de abril do corrente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima a Edvan Marcos de Oliveira.
Registra, o impetrante, que postulou a revogação da prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, contudo o pleito foi indeferido; aduzindo, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora fundamentou genericamente a decisão, não individualizando o comportamento do PACIENTE VITOR, não existindo qualquer ponderação à possibilidade de influência do mesmo na colheita das provas ou atente contra a ordem pública, nada havendo de concreto a respeito.
Assevera, ademais, que o encarceramento cautelar do paciente é desnecessário, visto que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; sustentando, ademais, que, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que o paciente não apresenta nenhum grau de periculosidade e que não subsistem provas de que ele oferece risco à instrução processual ou perigo de fuga do distrito da culpa.
Afirma, além disso, que o paciente preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, haja vista que ele é primário, trabalha em local certo e sabido, possui residência fixa, é pai de duas crianças menores e que sua atual mulher se encontra gestante de seu terceiro filho.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
A análise do pedido liminar foi postergada, conforme se infere da decisão encartada no ID 86902464, oportunidade em que foi solicitada à autoridade apontada como coatora, para que remetesse, a este Tribunal de Justiça, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada.
O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 87037963, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo, asseverando que a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade dos trabalhos investigativos, destacando, também, que o mandado de prisão expedido está pendente de cumprimento, tendo em vista que o paciente não foi localizado, estando foragido do distrito da culpa.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele e o coacusado Antônio Pereira Sena, cumprindo destacar, ainda nessa senda, que a vítima sofreu vários golpes de faca no pescoço (ID 86625964, p. 13/17).
Além disso, é imperioso ressaltar que, segundo as informações da autoridade coatora, prestadas por meio do expediente encontradiço no ID 87037963, o paciente está foragido do distrito da culpa, situação que prejudica o regular curso processual e justifica, a princípio, a decretação e manutenção da sua prisão cautelar.
Por outro viés, no que tange a suposta ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo em alusão, impõe-se registrar que essa matéria deverá ser enfrentada no julgamento colegiado deste habeas corpus, porque a concessão de liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confunde com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial deste mandamus.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator